Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APURAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil por danos causados por acidente de veículo está disposta nos artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro de 2002.
2. Inviável o reconhecimento de responsabilidade pelo acidente de trânsito quando as provas e fatos militam contra a versão do requerente e quando ausente prova de culpa.
3. Quanto à responsabilidade por acidente de trânsito, a culpa é determinada pelas circunstâncias específicas do acidente, e não necessariamente pelo fato de alguém estar dirigindo sem uma habilitação válida.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.